Tribunal: TJBA
Processo: 8007979-08.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007979-08.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERSON ALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que, em sede de reexame necessário e apelação cível, manteve sentença condenatória ao fornecimento de tratamento médico e ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 793 do STF e à condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do Tema 1002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as matérias suscitadas, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme precedentes vinculantes do STF. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007979-08.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante GERSON ALVES DOS SANTOS e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 1